Tribunal: STF
Processo: HC 216631
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de violação de domicílio, sequestro e cárcere privado, roubo majorado, dano qualificado, constituição de milícia privada, tortura e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Agamenon de Almeida e outros em favor de Natanael Felipe de Oliveira Junior, Moisés Granjeiro de Carvalho, Luciano Benedicto Valério, Vilson Carlos Pereira de Araújo, Clóvis Romero Magalhães Souza e Gregory Thomaz Brashe Junior, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 747.513/RR (evento 4).



    Os Pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio, sequestro e cárcere privado, roubo majorado, dano qualificado, constituição de milícia privada, tortura e organização criminosa (arts. 150, caput e 1º; 148, § 2º; 157, §§ 2º, II e 2º-A, I; 163, parágrafo único, II e IV; e 288-A, todos do Código Penal; art. 1º, II, c/c §§ 3º, 4º, I e III, e 5º, da Lei 9.455/1997 e; art. 2º caput, c/c §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013) (evento 3, fls. 22-33). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: 



    "RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VÁRIOS RÉUS, SENDO UM DELES, INCLUSIVE, MENOR. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE NÃO ULTRAPASSADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 



    1. [...] 



    2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVII).



    3. Na espécie, a complexidade da causa, que abrange vários crimes, os diversos réus envolvidos e a expedição de cartas precatórias mostram que o trâmite processual se encontra compatível com as particularidades do caso concreto, não se tributando aos órgãos estatais indevida letargia.



    4. Recurso em habeas corpus improvido" (RHC n. 48.889/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 19/8/2014).



    Indefiro, pois, o pedido liminar .”



     



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento do óbice da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, custodiados os Pacientes “há 9 (NOVE) MESES E 8 (OITO) DIAS, sem que tenham sido citados para apresentar resposta à acusação”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos Pacientes e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade”. Além de não identificar manifesto constrangimento ilegal, o Relator do HC 747.513/RR, em juízo de delibação, reputou necessária a solicitação prévia de ‘informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora sobre o andamento da ação penal em desfavor dos paciente’, para apreciação da tese defensiva de excesso de prazo. 



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



      Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora